Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732543-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Os autos aportaram ao meu Gabinete às 15h14 do dia 30 de agosto de 2024 (ID 63478393), haja vista o despacho (ID 63435757) do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, com anotação de que cabe a este Desembargador se manifestar sobre a competência para apreciar e decidir a presente tutela cautelar. Nos termos do art. 82, III, do RITJDFT, far-se-á redistribuição de processos cujo relator eleger-se para cargo de direção do Tribunal. Este Desembargador tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 22 de abril de 2024, ficando vinculado apenas aos processos que lhe foram distribuídos até 21 de abril de 2024. O § 1o do art. 82 do RITJDFT expressamente dispõe: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. No caso do processo n. 0717690-26.2023.8.07.0001, a distribuição do primeiro recurso ocorreu em 11 de maio de 2023 e desde então este Desembargador atuou no feito, apreciando questões incidentais (gratuidade de justiça - ID 47156838; tutela de urgência - ID 47746774) e recursos (agravo interno - ID 52242879; apelação cível - ID 57194401; embargos de declaração - ID 61906253). Os aclaratórios foram julgados em 15 de julho de 2024 e o acórdão juntado em 30 de julho de 2024, conforme se vê no ID 61906253. No dia seguinte, 31 de julho de 2024, este Desembargador prolatou o despacho de ID 62316924, destacando que os aspectos mencionados pela parte já haviam sido enfrentados. O trânsito em julgado encontra-se certificado no ID 63362272, datado de 27 de agosto de 2024. Em seguida, no dia 28 de agosto de 2024, os autos foram remetidos à Vara de origem (ID 63386214). Cediço que a possibilidade de redistribuição de processos distribuídos a Relator eleito para cargo de direção do Tribunal possui regramento específico, conforme se vê no § 1o do art. 82 do RITJDFT, não sendo o caso do EDCiv 0717690-26.2023.8.07.0001, porquanto não havia medida de urgência pendente de apreciação, mas apenas os recursos previstos na legislação específica, logo inaplicável a regra de redistribuição apontada no despacho de ID 63434757. Desse modo, os presentes autos, embora vinculados a processo que foi da relatoria deste Desembargador e já definitivamente apreciado, devem ser distribuídos aleatoriamente nesta egrégia Quarta Turma Cível, inclusive conforme certidão de ID 62586475, em homenagem ao parágrafo único do art. 85 do RITJDFT. À Secretaria para adotar as providências cabíveis. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador